Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026570-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 022.923.081-42 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO – VALIDADE -COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” – TARIFA NÃO ESPECIFICADA – ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
, ademais, do contexto probatório não restou demonstrado que ao consumidor foi dada a opção de contratar seguradora diversa.

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1026570-07.2017.8.11.0041 – Ação Revisional c/c Repetição de Indébito em Dobro – julgou improcedente referida ação. Condenou a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, quem em 04/02/2014 firmou com a Ré/Apelada contrato de Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária, sob n. 390723734, no valor de R$ 19.900,00, com o objetivo de adquirir o veículo automotor PEUGEOT 207 HATCH XR 1.4 8V (FLEX) 4P (AG) COMPLETO 2009/2010.

Que o valor do veículo era de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil, novecentos reais), dado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de entrada e o restante, como supracitado, financiado perante a Instituição Financeira, ficou pactuado o pagamento do financiamento parcelado em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 756,23 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), a primeira com vencimento para 04/03/2014 e a última em 04/02/2018.

Consigna que no final do contrato terá desembolsado a importância de R$ 36.299,04 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos), ou seja, quase o dobro do valor financiado.

Destaca que no contrato celebrado entre as partes a taxa de juros anual é de 30,31% e o custo efetivo anual de 39,08%; no entanto, que a taxa média de juros à época da assinatura do contrato era de 23,85%.

Consigna que forma inseridos indevidamente no contrato alguns serviços, tais como, “seguro prestamista”, no valor R$ 650,00, que não foi solicitado pela parte autora, mostrando, pois, abusivo e oneroso.

Além de serviços como Tarifa de Avaliação no valor de R$ 306,00; Tarifa de Cadastro no valor de R$ 496,00 e pagamentos autorizados no valor de R$ 1.199,54.

No entanto, que Juízo de piso entendeu que os juros acordados não estão abusivos, que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, que não caracteriza abusividade e necessidade revisão. Assim, manteve os juros remuneratórios em 2,23% ao mês. Referente aos demais pedidos, o Juízo singular também rejeitou com o fundamento de que os demais encargos têm respaldo legal e, consequentemente, não ocorrendo abusividade.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa – para tanto, alega que ao ser intimada para manifestar seu interesse na produção de provas, manifestou pela produção de prova pericial, consistente na realização de perícia contábil para apurar a existência ou não de abusividade.

Que seu pedido foi indeferido sob alegação de que a ocorrência ou não de cláusulas abusivas é questão para análise na sentença, não necessitando da perícia para apuração desse fato.

Requer o acolhimento desta preliminar para decretar a nulidade da sentença, sobretudo por conta do cerceamento de defesa que causou grave prejuízo e violação aos direitos constitucionais e processuais da parte Recorrente.

No mérito, que os juros embutidos no contrato da Recorrente são superiores a média do mercado, ou seja, apontando para a alegada abusividade e necessidade de revisão, bem como devolução da quantia paga em superioridade.

Defende divergência nos extratos dos ids no 9619752 (extrato de parcelas) e 9619753 (demonstrativo de valores), que analisando os dois documentos emitidos pela própria Recorrida obtém-se diversos valores e menores aos que foram custeados pela Recorrente, trazendo insegurança e aumentando a veracidade das alegações de que houve abusividade no contrato.

No tocante ao pedido de restituição dos valores despendidos com a tarifa de cadastro, o seguro prestamista e demais tarifas bancárias o Juízo de piso também julgou improcedente, em resumo entendendo pela legalidade dessas cobranças, como, no caso do seguro prestamista de que houve concordância da Recorrente.

Defende que referidos encargos incidiram e maneira unilateral no contrato, e que não foi oportunizado o aceite ou não pela Recorrente, portanto, que são abusivos, além de ser considerado uma venda casada.

Ainda, que a Requerida não comprovou em sua defesa que forma prestadas informações claras e adequadas acerca dos encargos, muito menos de que a Recorrente assinou documentos dando ciência dessas cobranças.

Consigna que o STJ já proferiu entendimento de que as tarifas bancárias não podem ser repassadas ao consumidor.

Assevera que no contrato a Recorrida cobrou duas taxas idênticas, quais sejam, tarifas de cadastro e registro de contrato, que somadas atingem R$ 782,31; que o valor cobrado a título de avaliação R$ 306,00 também se mostra abusivo, haja vista a inexistência de prova de quanto a realização de referido serviço.

Requer o provimento do presente recurso, a reforma da sentença apelada.

Preliminarmente, seja acolhida o pedido de nulidade e desconstituição da sentença, em virtude do cerceamento de defesa.

No mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença guerreada, haja vista a existência de cláusulas e cobranças abusivas.

Subsidiariamente requer o ressarcimento da taxa de avaliação do bem.

Requer também, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa e nas despesas processuais;

Requer, finalmente, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de sucumbências da fase recursal, bem como, que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO, inscrito na OAB/MT 21.393/O, sob pena de nulidade.

Contrarrazões (id.no 60314995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1026570-07.2017.8.11.0041 – Ação Revisional c/c Repetição de Indébito em Dobro – julgou improcedente referida ação. Condenou a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inicialmente quanto a preliminar de
cerceamento de defesa.

A realização de prova pericial contábil, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios e encargos existentes no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Ora, a revisão judicial de contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada.

Nesse sentido já decidi:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – POSTERGAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2o AGRAVANTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA TJLP – NÃO ACOLHIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.”
(TJMT. RAI 88449/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5a CÂMARA CÍVEL, J. em: 26.08.2015, Publicado no DJe: 02.09.2015).

Portanto, não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa, de modo a justificar o acolhimento do pedido de decretação de nulidade da sentença, razão

pela qual a rejeito.

Passo a análise do mérito.

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, somente sendo cabível quando constada a desvantagem exagerada do consumidor.

A propósito:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

(AgRg no AREsp 332.456/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
, julgado em 23/09/2014, DJe 29/09/2014
) (destaquei)

Percebe-se, portanto, que somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado, é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo usualmente contratado. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso, segundo consta dos autos, os juros foram pactuados em 04/02/2014 à 2,23% ao mês (id.n.60313981), índice dentro da média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações da mesma espécie, que há época era de 2,7%

ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
)
. Logo, não resta configurada a alegada abusividade.

Deste modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do STJ, não havendo mácula na decisão, pois restou demonstrado que os encargos pactuados estão de acordo com os usualmente cobrados no mercado. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

No que tange a cobrança a título de “Seguro Prestamista”, sustenta sua ilegalidade.

Pois bem.

Quanto ao referido seguro o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.os 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972), fixou as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).

No contrato ora em análise, foi cobrado o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de Seguro Prestamista.

Assim, de acordo com o STJ, abusiva a cobrança do encargo, pois o contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido ao contratar o seguro com a instituição bancário ou seguradora por ela indicada.

Não há nos autos comprovação de que foi dada oportunidade à Apelante de optar por seguradora de sua preferência.

De modo que configura abusiva a venda casada, condenada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
PRESTAMISTA
– VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de
seguro
no bojo do
contrato
de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de
seguro
de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1011135-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

No que tange a
Tarifa de Cadastro,
esta tem como fato gerador de sua cobrança exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil.

Relativamente à matéria posta em causa, o Superior Tribunal de Justiça examinou a questão quando do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

Nos aludidos arestos, ao enfrentar o tema, a Corte Superior decidiu que poderá haver, em determinadas hipóteses, ilegalidade na cobrança destas tarifas/taxas, como pode se extrair das teses abaixo:

-
1a Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

-
2a Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Seguindo a linha de posicionamento do STJ, passo à análise da validade da tarifa cobrada pela instituição financeira, o que se dá, obrigatoriamente, pela verificação da data em que as partes celebraram o contrato.

Considerando que o contrato em questão foi firmado em 04/02/2014, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, vez que pactuada dentro do prazo estabelecido pela Súmula 561, e cobrada no início da relação entre as partes, conforme denoto do quadro no 5.4, do espelho do contrato (id.n.o 60313981), motivo por que, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida a cobrança da tarifa de cadastro nos exatos termos em que pactuada.

No que pertine a
Tarifa de Registro de Contrato
- comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Tarifa de Avalição de bem –
não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

A Apelante se insurge também quanto a cobrança da importância de R$ 1.199,54 (um mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) a titulo de “PAGAMENTOS DIVERSOS”.

Quanto a referida cobrança, esclareço que a mesma deve ser afastada e devolvida a Apelante na forma simples, visto que o Banco, em sua contestação, não justificou a razão de tal cobrança, bem como não possui cláusula expressa no contrato acerca da mesma.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS NÃO ESPECIFICADAS EM CONTRATO - SENTENÇA EXTRA PETITA - REFORMA - POSSIBILIDIADE - COMPENSAÇÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE TERMO INCIAL PARA CORREÇÃO E JUROS DE MORA. - É extra petita a sentença que revisional de ofício os encargos contratuais ausente requerimento expresso nesse sentido - No que tange às tarifas bancárias, cada uma delas deve ser necessariamente prevista pelos órgãos reguladores, como o BACEN e o CMN, sendo todavia necessária que sua cobrança seja expressamente prevista nos contratos a fim de cumprir com a informação inerente aos contratos do gênero - "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." - No que tange ao marco para a correção monetária e juros de mora, os valores devem ser corrigidos a partir do efetivo prejuízo, no termos da sumula 43 do STJ e, o juros de mora, devem se dar a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

(TJ-MG - AC: 10024121985733001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 27/07/0020, Data de Publicação: 03/08/2020)

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, bem como da cobrança a título de “PAGAMENTO DIVERSOS” e condenar a parte ré à restituição dos valores indevidamente cobrado de forma simples.

Considerando a sucumbência mínima da instituição financeira, mantenho a condenação quanto as custas processuais e honorários advocatícios, fixados pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021